Tribunal: TJSP
Processo: 1031091-12.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Fornecimento e aquisição de sistema de aquecimento de água. Ação de indenização. Falha que resultou em vazamento que inundou a residência da consumidora. Responsabilidade solidária entre a fabricante e a fornecedora e prestadora de serviços. Precedente desta E. Corte. Ocorrência de danos morais. Indenização, fixada na origem em R$5.000,00, que não comporta a redução pretendida pela recorrente,

Ementa:
Fornecimento e aquisição de sistema de aquecimento de água. Ação de indenização. Falha que resultou em vazamento que inundou a residência da consumidora. Responsabilidade solidária entre a fabricante e a fornecedora e prestadora de serviços. Precedente desta E. Corte. Ocorrência de danos morais. Indenização, fixada na origem em R$5.000,00, que não comporta a redução pretendida pela recorrente, porquanto adequada às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação.
Recurso improvido.